Tribunal: TJBA
Processo: 8050621-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050621-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE ELÉTRICA. ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE. RISCO À SEGURANÇA E AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência. A pretensão visava autorizar o acesso a imóvel particular para a erradicação de um coqueiro localizado em faixa de servidão de linha de transmissão, sob alegação de risco à estrutura elétrica, à continuidade do serviço público e à segurança. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na natureza satisfativa e irreversível da medida, bem como na necessidade de oportunizar o contraditório antes de eventual deferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifiquem a intervenção imediata para erradicação ou poda da árvore antes da instrução processual na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, tais requisitos não se mostraram suficientemente comprovados para justificar uma medida de caráter satisfativo e irreversível como a erradicação da árvore. 5. A pretensão da Agravante, se deferida liminarmente, esgotaria o objeto da ação principal de forma irreversível, o que desaconselha sua concessão em sede de tutela de urgência, sobretudo quando há controvérsia sobre os elementos fáticos que necessitam de dilação probatória e do exercício do contraditório e da ampla defesa. O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo resta prejudicado, uma vez que o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento absorve as matérias ali ventiladas. IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória de primeiro grau. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para erradicação de árvore em faixa de servidão administrativa, por seu caráter potencialmente satisfativo e irreversível, exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quando a situação fática demanda análise aprofundada sob o crivo do contraditório. 2. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 485, VI (indiretamente, pela menção à extinção do agravo interno no voto, embora o voto cite art. 458, VI c/c art. 932, III), e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80050545320248050000; TJ-BA - AI: 00044331320158050000. Número do processo: 8050621-44.2023.8.05.0000 Ano da decisão: 2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050621-44.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e agravada MARIA DO CARMO DOS SANTOS RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 458, VI, c/c o art. 932, III, ambos do CPC, e, quanto ao tema de fundo, CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, destarte, a decisão recorrida em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA